Tribunal: TCU
Processo: 008.640/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas à Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde pelo Acórdão 530/2023-TCU-Plenário (TC 045.331/2021-9), que apreciou auditoria com o objetivo de apurar indícios de superfaturamento em propagandas executadas pela Secom/MC, parte delas decorrentes da MP 942/2020, que abriu créditos extraordinários em favor da Presidência da República para campanhas de enfrentamento à pandemia da COVID-19

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deteriminações exaradas à Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde (Ascom/MS), por meio do Acórdão 530/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: 9.3.1. no prazo de 60 dias, nos termos dos artigos 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, medidas administrativas tendentes ao ressarcimento de dano ao Erário, em razão de pagamento indevido de R$ 30.707,91 de despesa no âmbito da Nota Fiscal Eletrônica 17085 (Danfe) emitida pela agência de publicidade CaliaY2 Propaganda e Marketing, CNPJ 04.784.569/0001- 46, no âmbito da autorização de produção 8813, de 17/6/2020; 9.3.2. no prazo de 90 dias, realize estudos com o objetivo de: 9.3.2.1. aperfeiçoar a sistemática de análise e aprovação dos orçamentos apresentados pelos fornecedores especializados de bens e serviços no âmbito dos contratos de publicidade, em especial no tocante à necessidade de avaliação e justificativa para a presença de cada item constante da planilha de composição de custos unitários (aspectos qualitativos e quantitativos), incluindo análise da adequabilidade da rubrica referente à taxa de impostos; 9.3.2.2. adotar procedimentos de controle efetivo e verificação da execução dos serviços prestados pelas produtoras nos serviços de gravação/produção de filmes/vídeos publicitários, considerando a responsabilidade contratual da agência de publicidade contratada, de modo a limitar os pagamentos realizados aos serviços efetivamente realizados; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca), manifestou-se pelo cumprimento integral das determinações acima transcritas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em considerar atendidas as determinações do Acórdão 530/2023-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão à Ascom/MS e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.640/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.